Tribunal: TJMT
Processo: 0000611-33.2010.8.11.0094
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000611-33.2010.8.11.0094
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HILDEBRANDO JOSE PAIS DOS SANTOS - CPF: 917.430.791-68 (EMBARGANTE), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), APOLINARIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - CNPJ: 57.512.634/0001-40 (EMBARGADO), WALTER EDSON CAPPELLETTI - CPF: 135.691.068-88 (ADVOGADO), OTILIO RIBEIRO NETO - CPF: 311.352.851-87 (ADVOGADO), APOLINARIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - CNPJ: 57.512.634/0001-40 (EMBARGANTE), OTILIO RIBEIRO NETO - CPF: 311.352.851-87 (ADVOGADO), WALTER EDSON CAPPELLETTI - CPF: 135.691.068-88 (ADVOGADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), HILDEBRANDO JOSE PAIS DOS SANTOS - CPF: 917.430.791-68 (EMBARGADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DO STJ. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

O recurso.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em cumprimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 2.213.299/MT, acolheu embargos declaratórios anteriores para esclarecer a inexistência de conexão entre ação de usucapião e ações reivindicatórias correlatas, afastando a aplicação da teoria do fato consumado e mantendo acórdão anterior.

Fato relevante.
A embargante sustenta que houve reconhecimento da conexão entre os processos, com determinação de julgamento conjunto na origem. Alega descumprimento da decisão do STJ, omissão quanto à análise de provas e teses defensivas, inclusive sobre interrupção da prescrição aquisitiva, além de contradição no acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém omissão, contradição, erro material ou obscuridade aptos a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, com eventual modificação do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo via adequada para rediscussão do mérito.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia delimitada pelo STJ e concluiu, de forma fundamentada, pela inexistência de declaração de conexão entre a ação de usucapião e as ações reivindicatórias, bem como pela inaplicabilidade da teoria do fato consumado.

A alegação de erro material não procede,
pois
a insurgência recai sobre a premissa jurídica adotada no julgamento, hipótese incompatível com a finalidade dos embargos declaratórios.

Não há omissão quanto ao cumprimento da decisão do STJ, nem contradição interna entre os fundamentos e a conclusão do acórdão. As alegações relativas à interrupção da prescrição aquisitiva e à valoração das provas revelam pretensão de reexame do mérito por via inadequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 2.213.299/MT.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
,

em cumprimento à determinação emanada do Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 2.213.299/MT, acolheu anteriores embargos declaratórios para cassar o acórdão de Id n. 337256883 e esclarecer a inexistência de conexão entre a presente ação de usucapião e as ações reivindicatórias n. 0000322-66.2011.8.11.0094 e 0000323-51.2011.8.11.0094, afastando, por conseguinte, a incidência da teoria do fato consumado, mantendo os termos do acórdão de Id n. 269299271.

A embargante s
ustenta que houve efetivo reconhecimento de conexão entre a ação de usucapião e as ações reivindicatórias correlatas, com determinação de julgamento conjunto pelo juízo de origem, circunstância que teria sido desconsiderada por este Colegiado.

Afirma, ainda, descumprimento da determinação do STJ, omissão quanto à análise de provas e teses defensivas, inclusive acerca da interrupção da prescrição aquisitiva, além de contradição interna e externa no acórdão embargado.

Requer, com efeitos infringentes, a reforma do julgado, com restauração da sentença de origem ou, subsidiariamente, reapreciação das provas defensivas.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante que houve efetivo reconhecimento da conexão entre a presente ação de usucapião e ações reivindicatórias correlatas, o que imporia conclusão diversa daquela adotada por este Colegiado.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os
D
eclaratórios destinam-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já examinada e decidida.

No caso, o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão delimitada pelo Superior Tribunal de Justiça, concluindo, de forma fundamentada, que
não houve declaração de conexão entre a ação de usucapião e as ações reivindicatórias, tampouco julgamento conjunto apto a justificar a aplicação da teoria do fato consumado
.

Constou expressamente do voto condutor:

“Na fundamentação, embora tenha mencionado este processo (...), em momento nenhum há definição a respeito de conexão, tampouco houve julgamento deste em conjunto com aqueles (...)”.

E ainda:

“Diante disso, em atendimento ao determinado pelo STJ, esclarece-se que não houve declaração de conexão, por conseguinte, não se observa a aplicação da teoria do fato consumado.”

Assim, a insurgência da embargante revela mero inconformismo com a conclusão adotada, buscando rediscutir o mérito da controvérsia.

Não se verifica, igualmente,
erro material,
uma vez que o que
se pretende é infirmar a premissa jurídica adotada no
julgamento, o que não se confunde com erro material sanável pela via estreita dos aclaratórios.

Também não
há
omissão quanto ao cumprimento da decisão do Superior Tribunal de Justiça. Ao contrário, o acórdão expressamente delimitou a reapreciação das questões apontadas no REsp n. 2.213.299/MT e apresentou fundamentação clara acerca da inexistência dos pressupostos invocados pela embargante.

No que diz respeito à alegada contradição, a que é
apta a justificar embargos declaratórios é aquela interna ao próprio julgado, entre premissas e conclusão, e não a discordância da parte quanto ao entendimento firmado ou eventual contraposição com interpretação diversa dos elementos probatórios.

Quanto à alegação de ausência de apreciação de teses defensivas relativas à interrupção da prescrição aquisitiva e demais provas,
e
ventual pretensão de modificação do resultado do julgamento demanda via recursal própria, não sendo os embargos de declaração instrumento adequado para reexame do mérito.

Atente-se ao disposto no artigo 1.026, §2º, do CPC.

Pelo exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026